Tribunal: TJDFT
Processo: 0727619-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0727619-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA, THAIMIR SEGURADO PARANAYBA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Verifico que o presente mandado de segurança conta com as mesmas partes e igualmente se insurge contra a o mesmo ato coator que foi objeto de impetração no mandado de segurança 0727302-54.2024.8.07.0000, igualmente distribuído a esta Relatoria, pelo que se constata a sua interposição em duplicidade. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, com fulcro no art. 485 do Código de Processo Civil e extingo o feito sem resolução do mérito. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator